Tribunal: TJDFT
Processo: 0748876-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748876-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE NOGUEIRA GUIMARAES AGRAVADO: ANA LUCIA NOGUEIRA GUIMARAES MUNIZ, JOSE CARLOS NOGUEIRA GUIMARAES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE DE RIBAMAR DINIZ GUIMARAES DESPACHO Ciente do recolhimento do preparo em dobro (ids. 66413871 e seguintes). Desnecessário o efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada quanto à expedição dos alvarás eletrônicos está subordinada à preclusão. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora